Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717093-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNIQUE DE FREITAS GUIOTTI DA SILVA AGRAVADO: ROBSON MOTA DUARTE, JANNE FERNANDES DUARTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Munique de Freitas Guiotti contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0706335-35.2022.8.07.0007, concedeu tutela de evidência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse. Na espécie, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou a imissão de posse. Alega, para tanto, que houve o descumprimento do artigo 247 da Lei n° 9.514/1997, porquanto não foi notificada acerca do leilão extrajudicial do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal. Analisando os autos de origem, constata-se a informação da parte Agravada de que o imóvel objeto da lide foi desocupado (Id. 124785602). Assim, nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a Agravante para que diga, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora